Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LUAN DE JESUS SOARES DA SILVA - CPF: 104.347.436-66 (PACIENTE), DEUZENI DA SILVA SOARES - CPF: 277.893.408-16 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), LUCAS VINICCIUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 040.425.461-61 (VÍTIMA), JOLIVEI FERREIRA ALVES - CPF: 077.617.829-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KAINAN FEITOSA DA SILVA - CPF: 037.238.492-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA E EM VIAS DE SER REALIZADA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS ESPECIAIS PARA COM SEU FILHO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade dos pacientes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, incisos II e III, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados de seu filho, o que não se atestou na hipótese dos autos.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luan de Jesus Soares da Silva
e
Deuzeni da Silva Soares
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta da impetração que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde o dia 11.10.2022, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos previstos no art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Assevera que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação dos pacientes, uma vez que inexiste prova concreta de que tenham participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a manutenção em cárcere.

Argumenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial,
tendo se embasado, para tanto, sobre sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, os quais não se prestam a respaldar a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Relata que os pacientes estão segregados há mais de 81 dias e que a autoridade coatora, até a presente data, não analisou os pedidos defensivos.

Afirma que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso, especialmente porque o paciente Luan de Jesus Soares possui um filho menor de 12 anos de idade que necessita dos seus cuidados.

Ressalta que em caso de eventual condenação dificilmente acarretaria a imposição do regime prisional fechado aos beneficiários, concluindo que a soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Destaca os predicados pessoais dos pacientes, afirmando que eles possuem residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Salienta que os favorecidos não são voltados à prática de ilícitos e que a manutenção da custódia afigura-se desarrazoada.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor dos pacientes.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia cautelar imposta aos pacientes, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, ou que seja concedida prisão domiciliar ao paciente Luan de Jesus (Id. 156085170).

Juntou documentos (Id. 156085172 a 156092194).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 156285668).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 157051741).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pela
denegação da ordem constitucional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003) – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, SENDO A DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – 3. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PACIENTES CUSTODIADOS A MENOS DE 90 (NOVENTA) DIAS, LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO SE VERIFICA DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CAMINHA DE FORMA REGULAR – 4. PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EMBORA O PACIENTE TENHA COMPROVADO SER GENITOR DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, NÃO FICOU DEMONSTRADO QUE É INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DO INFANTE – 5. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO POSTO QUE É INVIÁVEL CONJECTURAR ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO, AINDA MAIS PORQUE ESTE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR – 6. AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar dos pacientes, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação dos pacientes, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre eles, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação dos investigados, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Prosseguindo.

O signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise do vertente caderno processual reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a
garantia da ordem pública
, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que supostamente os pacientes teriam executado a vítima com vários disparos de arma de fogo, pelas costas e sem qualquer chance de defesa, e no fato de os agentes ter se evadido do local do crime.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Veja-se:

“(...) A existência do crime se verifica pelo o Boletim de Ocorrência, Relatórios de investigação e final, Laudo de Necrópsia e Certidão de Óbito. Os indícios suficientes de autoria podem ser comprovados através da leitura dos termos de depoimentos, que indicam os fatos narrados pela exordial acusatória.

O periculum in mora, também se encontra presente pela gravidade do crime e diante de sua ação inescrupulosa, visando assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito cometido e a repercussão social negativa, tendo em vista que tal crime têm causado grande temor e insegurança à sociedade, visando impedir que os denunciados venham se furtar da aplicação da lei penal.

Ademais,
denota-se a participação, em tese, do réu Deuzeni da Silva Soares que, de acordo com as imagens registradas pelo monitoramento do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Compre Fácil”, é possível observar que os acusados estavam ocupando um veículo similar ao automóvel de propriedade da vítima. De acordo com os policiais, é possível constatar, por meio das imagens, que a vítima e os suspeitos estacionaram os veículos em frente ao estabelecimento, momento em que um dos indivíduos desce do veículo e se dirige ao interior do comércio para utilizar o terminal bancário eletrônico. De acordo com a investigação, o terminal bancário localizado, foi utilizado pelo acusado Deuzeni, o qual após às diligências investigativas, abandonou a residência às pressas, deixando para trás os móveis e demais objetos pessoais, conforme noticiado pelos proprietários do imóvel. Os locadores informaram que Deuzeni possui as mesmas características físicas da pessoa que se dirigiu até o terminal bancário, bem como reconheceram o veículo Gol de cor prata utilizado pelos réus como sendo o veículo pertencente da ré.

Outrossim,
no momento de sua prisão utilizou nome diverso (Joel Ferreira da Silva), bem como, pelas investigações, Deuzenir utilizava outro três nomes diferentes: Deuzeni da Silva Soares e Deuzeni Soares da Silva.

Por outro lado, o sobrinho de Deuzani,
acusado Luan de Jesus Soares da Silva, no dia em que a vítima foi encontrada sem vida, fugiu da residência, segundo depoimento de Carlos, locador do imóvel. Sendo, inclusive, informado por este que a saída da residência se deu às pressas, deixando para trás bens, como veículos, animais domésticos e demais objetos.

Importante salientar que,
segundo Kainan Feitosa da Silva, os réus confessaram ao depoente que mataram a vítima em razão de terem caído em um golpe e perderem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da venda de um veículo automotor pelas redes sociais.

Ainda, de acordo com o depoente, Jolivei foi quem efetuou os disparos que vitimou Lucas.

Outrossim, no momento da prisão do denunciado Deuzeni, que foi efetiva na Comarca de Nova Xavantina/MT, este portava arma de fogo. Por outro lado, a prisão de Luan foi efetivada na Comarca de Barra do Garças/MT, demonstrando, assim, a intenção de se furtar da justiça, vez que tais locais são distantes de Rondonópolis e na divisa com o Estado de Goiás.

Frisa-se que Jolivei e Euripedes encontram-se em local incerto e não sabido, sendo qualificado indiretamente na fase extrajudicial.

Ademais, observa-se que o denunciado Jolivei responde ao processo criminal n. 1000653-07.2021.8.11.0025 pelo crime de receptação no Juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa/MT.

Desta forma, estando à materialidade do delito comprovada e havendo fortes indícios de autoria dos réus, faz-se necessário uma maior repreensão do poder estatal emergencial para o restabelecimento da ordem pública. Vejamos:

A ordem pública diante da gravidade do crime de repercussão social como o homicídio. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” contido no art. 311 do Código de Processo Penal. (...)

Portanto, entendo necessário o recepcionamento do pedido de conversão de prisão temporária em prisão preventiva dos denunciados Deusenir e Luan, e a decretação da prisão dos acusados Eurípedes e Jolivei, justamente para se garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. (...).

Deste modo, a prisão cautelar se justifica para atender a necessidade de extrema urgência, pois, a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo.

I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia. II – CONVERTO a prisão temporária de DEUSENIR SOARES DA SILVA e LUAN DE JESUS SOARES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, bem como DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados EURÍPEDES SOARES DA SILVA e JOLIVEI FEREIRA ALVES, pois presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, bem como, para garantia ordem pública e aplicação da lei penal, dando por prejudicados os pedidos de revogação. (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 157450196).

Como se vê, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual dos pacientes, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora o autor da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 81 dias, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor dos pacientes, como bem ponderado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que transcrevo trecho especialmente na parte que interessa, e utilizo como razões de decidir.

“No tocante ao propalado excesso de prazo, sabe-se que é entendimento pacífico da jurisprudência que para caracterização de excesso não basta o mero excedimento dos prazos legais.

(...)

In casu
, vislumbra-se que os pacientes se encontram encarcerados a menos de 90 (noventa) dias, lapso temporal previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. E, mesmo que assim não fosse, em conformidade com recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do prazo previsto no mencionado artigo não é causa de soltura automática.

Ademais, ao que se
infere das informações apresentadas pela autoridade acoimada de coatora, o feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para a data de 09.02.2023 às 14h00min,
portanto, não se verifica desídia da autoridade processante na condução do feito, que caminha de forma regular, em observância a duração razoável do processo.”
(Id. 157450196).

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela.

Por derradeiro, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal, entendo que tal pretensão não merece guarida.

Inicialmente, impende destacar que
o uso

do

verbo
‘poderá’
, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria “dever” do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(STJ –
HC
n. 351.494/SP,
Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma).

Com isso, conquanto o causídico tenha trazido prova cabal de que o paciente é genitor de uma criança menor de 12 anos de idade, não comprovou que ele é o único responsável pelos cuidados do seu filho, tampouco que ele não esteja sob a tutela e cuidados de outro familiar. Ademais, o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau, fato que impediria a análise nesta via, sob pena de supressão de instância.

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, os pacientes terão condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor dos beneficiários, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, importante anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que os favorecidos possuem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023